Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716798-87.2018.8.07.0003 RECORRENTE: EDINAURA NUNES DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: ANDERSON CARDOSO DE BRITO, FABIANE DE CARVALHO DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DA UNIDADE. DIVERGÊNCIA DE LAUDOS. RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. RESTITUIÇÃO DE VALOR. 1. As arras podem ter natureza confirmatória ou penitencial. As primeiras têm o intuito de confirmar a celebração do negócio, transformando-se em uma forma de iniciar o pagamento, nos termos do artigo 417 do Código Civil. Assumem, também, conforme disposição dos artigos 418 e 419 do Código Civil, a função de prefixar as perdas e danos, no caso de inexecução contratual. Já as arras penitenciais são o valor devido a título de indenização pela parte que não quiser concluir o negócio firmado, ou seja, desistir do negócio, devendo, neste caso, estar expressamente instituído entre os contratantes o direito de arrependimento, conforme dispõe o art. 420 do Código Civil. 2. Tratando-se de contrato verbal e em cuja substância não se divisa o ajuste que porventura adotasse expressamente as arras penitenciais, é de se tê-las por combinadas como arras confirmatórias. 3. Outrossim, tratando-se de arras meramente confirmatórias, impõe-se a restituição em virtude da frustração da conclusão do negócio, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte que as recebeu. A circunstância de haver possível culpa da parte que prestou arras confirmatórias não legitima a retenção, salvo se para a garantia de pretensão indenizatória firmada com supedâneo na parte final do disposto no art. 475 do C. Civil, ou para garantia do recebimento de multa contratual porventura entabulada no contrato. No entanto, se a parte inocente não formulou pretensão de indenização ou recebimento de multa, a devolução das arras deve ser integral, sem direito a qualquer retenção, como efeito da devolução das partes ao estado anterior das coisas, por motivo da rescisão do contrato. 4. Apelação e recurso adesivo conhecidos. Provida a apelação e desprovido o recurso adesivo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 418 do Código Civil, sustentando a necessidade de complementação do sinal dado no negócio jurídico objeto da lide e a retenção das arras. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS para demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 418 do Código Civil e a apontada divergência jurisprudencial, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Isso se verifica porque, não obstante as partes não tenham formalizado por escrito a compra e venda do imóvel, verifica-se das conversas entre as partes, por meio de aplicativo, que caso o imóvel não fosse aprovado pela avaliação feita pelos engenheiros da Caixa Econômica Federal para fins de garantia em financiamento, o sinal seria devolvido” (ID 20153167), bem como conclusão de que as arras eram confirmatórias, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto, por fim, que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009